Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-05.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800410-05.2021.8.14.0105

APELANTE: RONALDO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA REALIZADO NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Ambas a turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT).

2. Na espécie, o reconhecimento do recorrente é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, devendo ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

3. Recurso conhecido e preliminar de nulidade acolhida, para cassar a sentença impugnada e absolver o apelante, com fulcro no art. 386, V, do CPP, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade suscitada, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RONALDO DE SOUZA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2ª-A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o do tipo penal previsto no art. 244-B do ECA (ID 11091561).

Em razões recursais pleiteia o apelante, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado por meio de fotografia na fase investigativa e em juízo, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação e, alternativamente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma, fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, por deter predicados pessoais favoráveis (ID 11091571).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11091576), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 14057587).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Sob esse ângulo, a defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal realizado por meio de fotografia na fase investigativa e em juízo, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, em dissonância com o posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores.

Nesse particular, sustenta que a vítima não reconheceu o réu em sede policial, tendo o delegado comparecido na sua residência portando a fotografia de uma pessoa, e assim o apelante foi reconhecido como autor do fato, acrescentando, ainda, que o apelante não se encontrava presente durante a oitiva da vítima em audiência de instrução, ocasião em que foi apresentada uma foto do sistema INFOPEN pelo aparelho celular, porém a vítima não reconheceu o réu.

Nesse contexto, sustenta que o procedimento realizado pela autoridade policial e na audiência judicial não atenderam a forma prevista no art. 226 do CPP, sendo inválido para fundamentar a condenação, proferida com base exclusivamente nas declarações da vítima, inexistindo outros elementos probatórios aptos a embasar a conclusão quanto à autoria delitiva, pugnando pela nulidade por ausência de reconhecimento válido.

Bem examinados os autos, verifico que
a preliminar comporta acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Na espécie, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase investigativa pela vítima RAKEL SALES DOS SANTOS, maculado pela prévia apresentação da foto do acusado pela autoridade policial em sua residência, conforme declarado em audiência (ID 11091536).

Ressalte-se que o auto de reconhecimento de pessoa constante no inquérito policial (ID 11091493 - Pág. 15), não contém a descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida, segundo previsto no inciso I do art. 226 do CPP, de modo que foi realizado sem observância das formalidades legais.

Além disso, convém ressair que,
in casu
, não houve flagrante, tampouco apreensão da
res furtiva
na posse do acusado, inexistindo outras testemunhas presenciais do fato delituoso. Ademais, o réu negou a prática delitiva na polícia e em juízo, enquanto a vítima, em audiência de instrução, não confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, ao visualizar a foto do réu constante no sistema INFOPEN apresentada pelo magistrado (ID 11091537 e ID 11091538).

Destarte, uma vez que o reconhecimento do recorrente é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado (ID 11091561).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
acolho a preliminar
de nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolvê-lo aos ditames do art. 386, V, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024